Tribunal: TCU
Processo: 021.814/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão proferido em sede de denúncia a respeito de possíveis irregularidades em ato normativo que autorizou a devolução de trechos ferroviários antieconômicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia em que, nesta fase processual, são apreciados pedidos de reexame contra o Acórdão 1366/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, nos termos do arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar provimento ao recurso da Ferrovia Centro Atlântica S/A e dar provimento parcial ao recurso da Agência Nacional de Transportes Terrestres, de forma a alterar o item 9.2.1 do Acórdão 1366/2023-TCU-Plenário para a seguinte redação: " 9.2.1. no prazo de 30 (trinta) dias, diante da proximidade do encerramento do prazo contratual original e da indefinição quanto à prorrogação antecipada da avença, tendo em vista estar pendente de realização nova consulta pública, comprove ao Tribunal a adoção de procedimentos atinentes ao processo de revisão tarifária do contrato de concessão da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA), ou outra forma de reequilíbrio porventura existente na legislação e no contrato , com vistas à verificação do eventual impacto da devolução de trechos ferroviários autorizada pela Resolução ANTT 4.131/2013 no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tendo em vista o disposto na Cláusula 8.2 do ajuste e no art. 24, incisos VI e VII, da Lei 10.233/2001, esclarecendo que os valores que vierem a ser identificados no mencionado estudo podem ser incorporados ao modelo econômico-financeiro (MEF) do pedido de prorrogação antecipada da concessão ou terem aplicação em prazo viável para compensação de eventual desequilíbrio até o término da vigência do contrato original, no caso de não prosseguimento do aditamento planejado; "; e 9.2. comunicar a presente deliberação às recorrentes, ao Ministério dos Transportes, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), à 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF) e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.